Tribunal: STF
Processo: RE 88954
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-27
Data de publicação: 1981-05-27

Ementa:
- Embargos de Divergência. São incabíveis sobre matéria não ventilada, pela Turma no julgamento do recurso extraordinário. Não prequestionado o tema do óbice ao conhecimento do recurso extraordinário no acórdão embargado, não pode haver divergência sobre a matéria, a ser apreciada em grau de embargos. 
Dissenso quanto ao mérito não configurado, tendo em vista os pressupostos de fato dos acórdãos confrontados. 
Embargos não conhecidos.